Tribunal: CARF
Processo: 10840.002832/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002832/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.452 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
OZIAS DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
VERBAS
RECEBIDAS
POR
FORÇA
DE
ACORDO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS RECEBIDAS. COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado no recurso voluntário que as verbas recebidas em
acordo trabalhista homologado judicialmente são de natureza indenizatória, o
recorrente faz jus à isenção, nos termos do art. 6o, V da Lei no 7.713/88.
Prevalência da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-27.641 proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
(DRJ/BSA) que julgou improcedente a impugnação apresentada.

A teor do que consta no relatório da DRJ, contra o recorrente foi lavrada
Notificação de Lançamento (e-fls. 03-05), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002832/2006-26
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

IRPF, exercício 2004, ano-calendário 2003, que resultou em imposto suplementar, conforme se
observa:

Em sua impugnação, o recorrente esclarece que declarou como isento o valor
recebido em decorrência de acordo trabalhista, uma vez que se tratava de verba indenizatória
relativa décimo terceiro salário e indenizações. Informa que antes mesmo da impugnação
apresentou cópia integral do processo trabalhista ao auditor encarregado da fiscalização, o que
foi desconsiderado. Explica que elaborou sua declaração de ajuste com base no comprovante de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora.

O acórdão da DRJ deu pela improcedência da impugnação, entendeu que não teria
sido comprovada a natureza indenizatória dos rendimentos recebidos, como se observa:

O comprovante de rendimentos anexados às fls. 06 aponta o recebimento de
rendimentos isentos e não tributáveis, pelo contribuinte, no valor de R$
26.000,55, a título de indenizações por rescisão de contrato de trabalho,
inclusive a título de PDV e acidente de trabalho. Ocorre que o contribuinte não
traz aos autos documentos que comprovem que o valor recebido refere-se a
verbas isentas.

O documento de fls. 07 traz a discriminação das verbas e cálculos das
incidências tributárias elaborado por um escritório de advocacia, sem constar
qualquer referência ao processo trabalhista, nem a homologação pelo juízo
trabalhista. Ademais o documento anexado não comprova que no valor recebido
pelo contribuinte, de R$ 26.000,55, estão incluídas verbas isentas.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

Em seu recurso voluntário (e-fls. 24-26), o recorrente pede a juntada de
documentos, relativos ao acordo trabalhista homologado e comprobatórios da natureza
indenizatória das verbas recebidas, consistentes em declaração de ajuste anual do ano-calendário
2003 (e-fls. 28-32); recibo de pagamento de honorários advocatícios (e-fl. 33); comprovante de
rendimentos pagos por Usina São Martinho S/A (e-fl. 34) e homologação do acordo trabalhista
(e-fls. 35-36).

Reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação e pede o provimento
do recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da natureza dos rendimentos recebidos

A presente controvérsia repousa, em síntese, na natureza tributável da verba
recebida pelo recorrente por força de acordo trabalhista homologado em juízo (e-fls. 35-36).

De acordo com a DRJ, o recorrente não teria logrado comprovar a natureza
indenizatória das verbas recebidas, porquanto com a impugnação só juntou planilha elaborada
por escritório de advocacia, mas não a sentença que homologou o acordo.

O recorrente, de outro lado, defende a natureza indenizatória das verbas e que
elaborou sua declaração de ajuste com base no documento fornecido pela fonte pagadora, Usina
São Martinho S/A (e-fl. 34).

Pois bem, a partir dos documentos acostados pelo recorrente ao recurso
voluntário, percebe-se que a homologação do acordo trabalhista (e-fls. 35-36) se deu nos termos
dos documentos elaborados pelo escritório de advocacia (e-fl. 12), conforme se reproduz:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

Com efeito, a discriminação dos valores homologados judicialmente indica o
quanto se observa:

Ademais, o valor declarado em sua DIRF pelo recorrente como isento
corresponde exatamente aquele informado pela fonte pagadora. Consta no comprovante de
rendimentos pagos fornecido por Usina São Martinho S/A (e-fl. 11):

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

E na Declaração de Ajuste Anual se observa:

Do valor total recebido pelo recorrente (R$ 210.249,45) percebe-se que mínima
parcela é relativa à verba isenta (R$ 26.000,55), o que desde logo afasta qualquer presunção de
que teria havido acordo fraudulento com o intuito de evitar a tributação pelo imposto de renda,
como inúmeras vezes se constata.

Ora, tratando-se de verba relativa à indenização, aviso prévio e FGTS, conforme
indicado na planilha elaborada pelo advogado, com a discriminação das verbas e homologada em
juízo, entendo que restou suprida a ausência apontada pela DRJ, de modo que o recorrente faz
jus à isenção, nos termos do art. 6o, V da Lei no 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002832/2006-26

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

No mesmo sentido, há entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo do seguinte:

Numero do processo: 10950.001103/2005-24
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 30 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2002 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO
TRABALHISTA.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. O aviso prévio indenizado e a indenização tempo de serviço
decorrente do art. 477 da CLT, recebidos em acordo judicial trabalhista
homologado, não integram a base de cálculo do IRPF, ao teor do art. 6o, inciso
V, da Lei no 7.713/88, e art. 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Numero da decisão: 2003-000.534
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Assim, não havendo qualquer dúvida de que os valores recebidos pelo recorrente
se tratam de rendimentos isentos nos termos da lei, entendo que a hipótese vertente reclama a
aplicação do princípio da verdade material, consistente no reconhecimento de que os
rendimentos percebidos pelo recorrente são de fato isentos de tributação por força de sua
natureza indenizatória, o que foi demonstrado pelo conjunto dos documentos juntados aos autos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU PROVIMENTO para
afastar a tributação pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital